Tribunal: STF
Processo: HC 269991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva em favor de Evandro Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.762.243/SP.
 O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui família e ocupação lícita. (p. 4)
Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, e que não há fundamentação concreta para sua exacerbação. Colho das razões da inicial:

“A fundamentação adotada revela-se meramente retórica, baseada em referências genéricas à gravidade do delito, sem a indicação de circunstâncias específicas que demonstrem maior reprovabilidade da conduta”. (p. 5)

Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.

É o relatório. 
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do recurso especial por entender que não teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. (eDOC 7, p. 2)
Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação do STJ sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022 e HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do acórdão de apelação:

“Na espécie, para além da natureza de parte das drogas mantidas em depósito pela dupla, houve a indicação de fatos concretos que justificasse o acréscimo das respectivas penas-base, enfatizando-se a apreensão de mais de um quilo e meio de maconha e de oitenta gramas de cocaína; quantidade significativa e que legitima a exasperação das basilares. Desta feita, mantenho o acréscimo operado na origem na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o tráfico de drogas”. (eDOC 5, p. 23)

“Desta feita, nos termos do artigo 69, do Código Penal, a expressão aritmética das penas concursivas resta definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, e no pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, para cada qual dos acusados que, aliada à gravidade em concreto das condutas por eles praticadas, determinam a manutenção do regime inicial fechado”. (eDOC 5, p. 25)

Portanto, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente